Tribunal: TJDFT
Processo: 0745620-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745620-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: ANA PAULA MENEZES KRASNY GONCALVES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (BLUE COMPANY) contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por ANA PAULA MENEZES KRASNY GONÇALVES, reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora, fixou multa no valor de R$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais) e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 405.262,75 (quatrocentos e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), totalizando aproximadamente R$ 689.292,75 (seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos). Informa a agravante que a decisão combatida é equivocada, porquanto proferida em contrariedade às provas constantes dos autos, já que a obrigação de restabelecer o plano de saúde da parte agravada se tornou juridicamente impossível, diante da rescisão contratual entre a operadora e a empresa empregadora do marido da beneficiária, que figurava como titular do plano. Aduz, ainda, que, de forma excepcional e em atenção à situação da agravada, procedeu à reativação temporária do plano coletivo empresarial apenas para viabilizar a continuidade do tratamento médico e a emissão das guias de autorização necessárias, não havendo, portanto, descumprimento capaz de justificar a imposição da multa ou o bloqueio de valores. Esclarece que a decisão originária extrapolou os limites da condenação, uma vez que a sentença proferida na ação principal fixou multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por descumprimento devidamente comprovado, e não multa diária, razão pela qual, considerando as três ocorrências comprovadas nos autos, o montante devido seria de apenas R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Salienta que a fixação e a execução da multa no valor superior a R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) afrontam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de configurar enriquecimento sem causa da parte exequente, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Argumenta que a multa cominatória (astreintes) possui caráter coercitivo, e não indenizatório ou punitivo, podendo ser modificada ou afastada quando se tornar excessiva ou desproporcional, especialmente em casos de obrigação impossível de cumprir. Destaca que o bloqueio judicial de valores nessa monta acarreta graves prejuízos à agravante, comprometendo sua operação financeira e o atendimento a mais de 85 (oitenta e cinco mil) beneficiários vinculados, uma vez que as contas atingidas são destinadas à manutenção de despesas correntes e à continuidade dos serviços prestados. Defende, ainda, que a decisão impugnada desconsidera o efetivo cumprimento da obrigação, devidamente comprovado nos autos, devendo ser reconhecida a inexigibilidade das astreintes, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio processual. Colaciona jurisprudência de diversos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, para demonstrar a possibilidade de redução ou afastamento das multas cominatórias quando o valor arbitrado se mostrar excessivo ou quando a penalidade configurar enriquecimento sem causa, citando precedentes que limitam o montante ao valor do bem jurídico tutelado. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender a execução da multa e obstar o bloqueio judicial determinado na origem, até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, afastando a cobrança da multa fixada no valor de R$ 689.292,75 (seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) e reconhecendo o cumprimento da obrigação pela agravante. Preparo regular (ID 77491307). É a síntese do que interessa. DECIDO. ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO AGRAVO Conheço parcialmente do agravo. Verifica-se que a insurgência ora deduzida pela agravante é direcionada contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF (ID 253175393 - 1a instância), que, em atenção à petição da exequente informando o não atendimento ao comando judicial, reconheceu o valor atualizado da multa já anteriormente fixada, considerando o período de manutenção do descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, o restabelecimento do plano de saúde durante o tratamento oncológico, e determinou o bloqueio de R$ 405.262,75 (quatrocentos e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), via SISBAJUD, quantia correspondente a 03 (três) meses de tratamento quimioterápico no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, a ser paga diretamente à instituição hospitalar. Dessa forma, não houve imposição de nova multa, mas sim o reconhecimento e atualização do montante da multa já estabelecida,4em razão da continuidade do descumprimento, além da adoção de medida executiva alternativa, o bloqueio de valores, para garantir a efetividade da tutela deferida, tendo em vista a comprovada ausência de cobertura do tratamento pela operadora. Observa-se, todavia, que a insurgência ora deduzida neste recurso volta a veicular matérias que já foram submetidas a este Tribunal no agravo - AI 0741658-20.2025.8.07.0000 - anteriormente interposto pela mesma recorrente contra a decisão de ID 250094924 - 1a instância, no bojo do mesmo cumprimento provisório. Naquela ocasião, a ora agravante atacou, de forma direta, (i) a configuração do descumprimento da obrigação de manter o plano de saúde da exequente durante o tratamento; (ii) a periodicidade da multa (se diária ou por evento/negativa comprovada); (iii) a alegada impossibilidade material de cumprimento em razão da rescisão do contrato coletivo (Plansul); e (iv) a desproporcionalidade/exorbitância das astreintes, com invocação da natureza coercitiva da cominação e da vedação ao enriquecimento sem causa. Tais pontos constam expressamente daquele primeiro agravo (“obrigação impossível”). Essas matérias, portanto, não podem ser novamente devolvidas à apreciação deste Relator, porquanto já se encontram submetidas ao colegiado e configuram hipótese de preclusão consumativa, em observância ao princípio da unicidade recursal (art. 1.009, § 1o, do CPC, por analogia). A rediscussão simultânea das mesmas questões em agravos distintos, ainda que interpostos de decisões subsequentes dentro do mesmo cumprimento de sentença, ofende os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da coerência jurisdicional. Delimito, pois, o conhecimento deste agravo apenas quanto aos aspectos autônomos e supervenientes próprios da decisão ora atacada, em especial no que se refere ao bloqueio judicial autorizado. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Defiro a penhora "online", via SISBAJUD, conforme requerido no item “a” da petição de ID Num. 253096525. Aguarde-se por 10 (dez) dias. Noutro giro, diante do noticiado pela petição de ID Num. 253096525, reconheço a multa no importe de R$ 284.000,00 em face da manutenção do descumprimento da obrigação de fazer. Assim, intime-se a parte ré, via sistema (domicílio judicial eletrônico), para comprovar o cumprimento da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da nova multa fixada por este Juízo. Por fim, nada tenho a prover quanto ao pedido de prisão dar representante legal do requerido, porquanto "a possibilidade de prisão por crime de desobediência, em caso de descumprimento de decisão antecipatória de tutela, não implica qualquer gravame imediato à autoridade administrativa, devendo ser mantida a advertência acerca dos consectários do descumprimento da decisão judicial.". (Acórdão 828787, 20140020110586AGI, Relator(a): JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2014, publicado no DJe: 04/11/2014.). Intimem-se. O pedido de efeito suspensivo não comporta acolhimento. De início, cumpre destacar que, conforme se depreende dos autos, não houve efetivação do bloqueio judicial autorizado pela decisão agravada. A ordem proferida pelo Juízo de origem limitou-se a autorizar a penhora “on-line” via SISBAJUD, com o objetivo de garantir recursos suficientes para custear o tratamento oncológico da autora, sem, contudo, constatar a efetiva constrição de valores até o presente momento. No mesmo decisum, o Magistrado de primeiro grau reconheceu o valor da multa em R$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais), correspondente ao período de descumprimento da obrigação de fazer (restabelecimento do plano de saúde), sem, todavia, determinar o bloqueio ou pagamento imediato dessa quantia. O reconhecimento da multa teve apenas caráter declaratório e de atualização do montante já fixado em decisão anterior (ID 250094924 - 1a instância), não se confundindo com a medida de bloqueio autorizada. Importa ressaltar, ainda, que a quantia de R$ 405.262,75 (quatrocentos e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), objeto da autorização de bloqueio, possui natureza e finalidade diversas. Na verdade, cuida-se de valor correspondente a 03 (três) meses de tratamento quimioterápico da paciente, a ser destinado diretamente ao Hospital Sírio-Libanês de Brasília, e não à própria autora. É dizer: o bloqueio autorizado visa efetivar a obrigação principal de fazer e não se confunde com as astreintes reconhecidas na decisão. Destaco, por oportuno, que as alegações de cumprimento superveniente da obrigação formuladas pela agravante, acompanhadas de documentos supostamente comprobatórios da reativação do plano de saúde e de emissão de guias de atendimento, foram apresentadas somente após a prolação da decisão impugnada, juntamente com a petição de impugnação ao cumprimento provisório, ainda não apreciada pelo Juízo de origem. Dessa forma, não cabe a este Tribunal examinar, neste momento, a veracidade e consequências dessas alegações, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo tais elementos ser primeiramente submetidos à apreciação do magistrado que conduz o cumprimento provisório da sentença. Resta, portanto, a análise restrita quanto à autorização do bloqueio. Nesse ponto, como visto, não há demonstração de que a medida tenha sido efetivada, tampouco de que produza, por ora, qualquer gravame concreto à agravante. Para além disso, o bloqueio autorizado ostenta natureza de medida executiva legítima e proporcional, voltada a garantir a efetividade da tutela anteriormente deferida e a continuidade do tratamento da paciente, sem importar em transferência patrimonial à parte exequente, mas sim em destinação direta à instituição hospitalar que realiza o tratamento médico. Em exame perfunctório, não se constata probabilidade do direito alegado pela recorrente. Ao contrário, a medida impugnada revela-se razoável, proporcional e juridicamente adequada ao fim de assegurar a efetividade da decisão judicial e a tutela da saúde e da vida da autora, valores que, nesta fase processual, prevalecem sobre o interesse patrimonial da operadora agravante. Da mesma forma, não restou evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, além de inexistir notícia de efetivação do bloqueio, é fato notório que, em caso de futura constrição, será oportunizada à parte interessada a impugnação da medida e a demonstração de eventual comprometimento de suas atividades, o que, frise-se, não foi comprovado até o momento. Assim, não se constata risco concreto que justifique a excepcional suspensão dos efeitos da decisão recorrida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator